Tribunal: TJDFT
Processo: 0717722-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717722-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LILIA MARCIA TALAMONTE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Vistos e etc. Em consulta ao sistema eletrônico deste e. Tribunal, verifico que, no dia 05/08/2022, o douto Juízo da 10a Vara Cível de Brasília proferiu sentença na qual homologou o pedido de desistência da ação e, em consequência, extinguiu o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC (ID 132372896 dos autos principais - 0716556-95.2022.8.07.0001). A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença proferida no feito principal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator